Tribunal: TJES
Processo: 0006647-92.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006647-92.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006647-92.2018.8.08.0030

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: OANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO EVENTUAL. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSAS DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que absolveu OANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA das imputações de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, V e VI, da Lei nº 11.343/06), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O réu, motorista de táxi, foi preso em flagrante transportando 62 kg de maconha no porta-malas do veículo, em companhia de um adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas, em especial o elemento subjetivo (dolo), afastando a tese de desconhecimento sobre a carga ilícita; e (ii) estabelecer se existem provas de estabilidade e permanência do vínculo para caracterizar o crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas comprova-se pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico, que atestaram a apreensão de 62.186 gramas de maconha.

A autoria do crime de tráfico de drogas evidencia-se pelas provas dos autos, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que relataram o forte odor de maconha no veículo, e pelas contradições substanciais nos interrogatórios do réu.

A versão do réu, de que desconhecia o conteúdo da carga, mostra-se inverossímil diante das inconsistências entre as declarações prestadas na fase policial e em juízo, que alteram fatos cruciais como a forma de contratação da corrida, a percepção do odor da droga e o carregamento das caixas no veículo.

As circunstâncias fáticas — viagem interestadual de longa distância, tendo como passageiro um adolescente, para buscar uma encomenda em um posto de gasolina e retornar imediatamente, sem questionar a natureza da carga volumosa e de odor característico — indicam que o réu, no mínimo, assumiu o risco de praticar a conduta ilícita, configurando o dolo eventual.

Aplica-se a Teoria da Cegueira Deliberada (
willful blindness doctrine
), segundo a qual o agente que, diante de um cenário de alta probabilidade de ilicitude, escolhe permanecer ignorante para futuramente alegar desconhecimento, assume o risco de produzir o resultado e age com dolo eventual.

Para a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), exige-se a demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo (
societas sceleris
), o que não se verifica no caso, que aponta para um concurso eventual de agentes em um episódio isolado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

As contradições substanciais do réu em seus interrogatórios, aliadas a depoimentos policiais coerentes e a circunstâncias fáticas que denotam a ciência da ilicitude, constituem prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A alegação de desconhecimento da natureza da droga transportada não afasta a responsabilidade penal quando as circunstâncias indicam que o agente deliberadamente se colocou em situação de ignorância, configurando dolo eventual pela aplicação da Teoria da Cegueira Deliberada.

A ausência de provas sobre a estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes impede a condenação pelo crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

A expressiva quantidade de droga (62 kg de maconha), embora não impeça o reconhecimento do tráfico privilegiado, justifica a aplicação da fração mínima de redução de 1/6, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 29, 33, § 2º, 'c', 44, I, e 59. Código de Processo Penal, arts. 386, VII, e 387, § 2º. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35, 40, V e VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP; STF, HC 73518; TJ-MS, Apelação Criminal 0805420-23.2022.8.12.0017; TRF-4, ACR 50098141820234047009; TJSP, Apelação Criminal 1500754-66.2024.8.26.0537.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006647-92.2018.8.08.0030

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: OANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença
(
link no
ID. 15071341 - Vol. 002, parte 02, fls. 264/267), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, por meio da qual absolveu o apelado
OANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
das imputações relativas aos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, c/c artigo 40, incisos V e VI, todos da Lei nº 11.343/06, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (fls. 272/280), o Ministério Público pugnou pela reforma da sentença para condenar o apelado nos termos da denúncia, sustentando que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas, sendo a versão do réu inverossímil e contraditória.

A Defensoria Pública, em contrarrazões (ID 73796546), pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, aduzindo que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para sustentar um decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

No Parecer de ID 16351604, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo ministerial, manifestando-se pela manutenção da sentença absolutória.

No que tange aos fatos apurados nos autos,
emerge da Denúncia (fls. 02/03 - ID. 15071341 - Vol. 001, parte 01) que, no dia 05 de julho de 2018, o apelado foi preso em flagrante na Rodovia BR-101, em Linhares/ES, enquanto conduzia um veículo táxi, com placas de Eunápolis/BA, transportando no porta-malas 151 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 62 kg (sessenta e dois quilogramas).
Narra-se que a
empreitada criminosa teria contado com a participação do adolescente G.L.F., que viajava como passageiro.

Devidamente processado, o réu fora absolvido com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06)

Extrai-se dos autos que a materialidade delitiva restou inequivocamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (fls. 16/17)
e
do Laudo de Exame Químico (fl. 153), que atestaram a apreensão de
62.186 gramas de maconha
.

Em relação à autoria, embora o apelado tenha sido absolvido em primeira instância por insuficiência de provas, entendo que o conjunto probatório, analisado de forma coesa e crítica, é robusto e suficiente para embasar o decreto condenatório.

O Policial Militar Marcos Pereira Vieira, em depoimento judicial (mídia de fl. 246), nos mesmos termos de sua narrativa inquisitorial, relatou de forma firme e coerente que a abordagem se deu pela suspeita gerada pela plotagem do táxi, incomum no Estado. Crucialmente, afirmou que a versão apresentada pelos abordados era contraditória e que, ao abrir o porta-malas do veículo, sentiu um
"forte odor de maconha"
, sendo que, antes mesmo, já havia um
"cheiro de maconha dentro do carro".

Confira-se a transcrição de seu depoimento, contida na Sentença:

"[...]; que estavam em deslocamento para o Batalhão, que iriam buscar um objeto no Batalhão, quando o Lourencini vislumbrou um veículo com faixas de táxi que não eram comuns do nosso Estado, que abordaram e identificaram que o táxi era da Bahia e perceberam que a cadeira do lado direito estava abaixada, que o taxista estava conduzindo um menor, separaram as duas pessoas, conversaram com o menor e perguntaram a ele o que estava fazendo, que também conversaram com o taxista, que perceberam que os relatos não coincidiam, se não falha a memória viu dentro do carro uma bucha de maconha e pediu para o taxista abrir o porta mala, quando abriu sentiram o forte odor de maconha, dentro do porta malas tinha duas caixas, quando tiraram as caixas verificaram que se tratava de cento e cinquenta e um tabletes de maconha, segundo relato do taxista ele estava vindo de Vila Velha, que a placa do carro era de Eunápolis. DEFESA: que tinha cheiro de maconha dentro do carro, que o menino disse que tinha enrolado um fino, que a droga estava em tabletes lacrados com fita crepe, que a caixa estava fechada, não estava lacrada, mas estava fechada, que o menor admitiu que a substância Ihe pertencia, disse que foi buscar e que seria tudo dele, que teve ciência do envolvimento do menor com o tráfico de drogas, que não teve a curiosidade de perguntar se o acusado sabia das drogas, que o acusado disse que não sabia e não tinha ciência da droga, que acharam estranho um taxista deslocar com um menor de treze anos dentro do seu carro, para um destino ignorado, era um risco muito grande para ele, que ficaram meio sem ter o que fazer, que o menor disse que estava retornando com aquela substância para Eunápolis, que acredita que a droga veio de Vila Velha para a Bahia".

No mesmo sentido foram as declarações do PM Pedro Lourencini Lopes da Silva na esfera policial.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Ressalte-se que o depoimento dos agentes públicos desmente a versão defensiva de que o apelado desconhecia a natureza da carga. A percepção do forte odor, mesmo por policiais experientes, indica que seria impossível ao motorista, que permaneceu por horas no veículo, não ter notado o cheiro característico de 62 kg de maconha.

Prosseguindo com a análise da prova produzida, ressalta-se, ainda, que o menor G.L.F. narrou com detalhes ter contratado o réu para ir à Vila Velha buscar uma encomenda, a pedido de uma mulher chamada Valdiclei, mas alegando que não tinham conhecimento do teor das caixas recebidas de um terceiro. Vejamos a íntegra de seu relato (fl. 07):

"[...] QUE na data de ontem, no período da tarde, uma mulher, chamada VALDICLEI pediu para o informante para que ele arrumasse um taxista para buscar uma encomenda no município de Vila Velha e depois levar a mesma para uma cidade perto de Itabuna; QUE VALDICLEI pagou antecipadamente e pessoalmente ao taxista o valor de R$ 1.000,00 e deu R$ 300,00 ao informante; QUE o informante e o taxista Oanderson seguiram viagem até o município de Vila Velha; QUE já em Vila Velha em um posto de gasolina logo depois da descida da 3ª Ponte e laáhavia um homem que estava esperando na esquina com as referidas caixas; QUE afirma que enquanto o taxista estava mijando o informante e o referido que estava com as caixas colocaram as mesmas dentro do porta-malas do carro; QUE o homem não informou o que tinha na referida caixa e o informante falou que não sentiu o odor de maconha, pois estava tudo lacrado; QUE depois quando já estava no município de Linhares na Br 101 foram abordados pela PM que encontrou as referidas caixas de maconha no porta-malas do carro [...]".

A versão apresentada pelo réu, por sua vez, mostra-se inverossímil e marcada por contradições que minam sua credibilidade.

Na esfera policial, o réu OANDERSON assim declarou:

“
(...) QUE afirma que a droga apreendida na data de hoje é do menor Gabriel; QUE na data de ontem (05/06/18), por volta das 10:30 da manha, o menor Gabriel perguntou ao interrogado quando era a corrida de Eunápolis ate Vila Velha; QUE era R$ 1.500,00 e o interrogado aceitou fazer a corrida para Gabriel; QUE o interrogado aceitou a corrida e levou Gabriel até um posto de gasolina perto da descida da 3ª Ponte; QUE Gabriel ficou dentro do carro, enquanto o interrogado comprava uma água no posto de gasolina; QUE ao retornar ao carro Gabriel falou para o interrogado que era para eles irem embora, pois não tinha dado certo; QUE afirma que não viu Gabriel colocando as caixas com maconha dentro do porta mala; QUE afirma que ao chegar no carro sentiu o odor de maconha e perguntou para Gabriel e o mesmo falou que se tratava de um "baile" (cigarro); QUE quando estavam a caminho de Eunápolis na Br 101 no município de Linhares foram abordados pela PM que encontrou as referidas caixas com tabletes de maconha; (...)” (fls. 09)

Em seu interrogatório judicial, prestou declarações um pouco diversas, no seguinte teor:

"[...]; que um dia antes de se deslocar da sua cidade até o destino de Vila Velha, foi contratado por uma mulher para trazer um rapaz até Vila Velha, que não sabe os nomes deles, chegando em Vila Velha, ele mandou encostar em um Posto de Gasolina depois da 3
ª
Ponte, enquanto foi na loja de conveniência encostou um carro ao lado do seu, que eles começaram a conversar e pediram para o depoente abrir o porta malas, que não pode recusar, que eles colocaram duas caixas, que ele pediu para seguir viagem, que o carro ainda o seguiu até a terceira ponte, que não viu mais o carro, que perguntou ao cliente qual seria seu destino, pois tinha sido pago para levá-lo somente até Vila Velha, que ele mandou seguir viagem, que ficou com medo por causa do carro que estava atrás, que veio até o pedágio, que depois do pedágio o carro sumiu, que depois que atravessou o pedágio foi abordado por dois Policiais, não demonstrou reação, pois não sabia o que tinha na caixa, só ficou sabendo depois que o Policial pediu para o depoente abrir o porta malas, que abriu, que o Policial perguntou o que tinha nas caixas, que disse que não sabia, pois era a bagagem do cliente, só soube que era droga quando os policiais falaram e o cliente confirmou que estava transportando drogas, que não conhecia o passageiro, que a corrida foi contratada de Eunápolis para Vila Velha, que cobra entorno de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), que não conhecia a pessoa que Ihe contratou, ela falou que Ihe daria metade, ela Ihe deu R$ 500,00 (quinhentos reais) e o outro restante quando chegasse em sua cidade que era para ela ter certeza que tinha trazido o cliente até o destino certo, quando ele embarcou em seu carro em Eunápolis ele só tinha uma bolsa tipo de escola, que em Vila Velha, no posto, foi até a loja de conveniência para tomar água e o rapaz ficou mexendo no celular, daqui a pouco encostou um carro preto com dois rapazes dentro, que começaram a conversar e colocaram as duas caixas dentro do veículo, que a corrida era até Vila Velha, mas o rapaz mandou seguir sentido Eunápolis, que ele não falou se pagaria mais, que qualquer deslocamento tem que ser autorizado por seu patrão, se ele não autorizar não pode vir, que nunca foi processado antes, quando foi abordado pela Polícia só estava o depoente e o cliente. MP: que foi contratado por uma mulher, que não foi contratado pelo menor, que a mulher disse que a pessoa era um parente dela, que foi chamado por ela um dia antes, que foi preso em uma quinta-feira, que estava no ponto de táxi em Eunápolis, que o menor chegou, que saiu com ele e ele o levou até a proximidade da rua Duque de Caxias, onde estava a mulher no ponto de ônibus, que ela perguntou quanto cobraria para fazer uma viagem de Eunápolis a Vila Velha/ES, ela perguntou qual seria o desconto, que disse para ela que não tinha desconto, pois trabalhava por comissão, que o menor chegou até o depoente por indicação da mulher, que foi a primeira vez que fez esse trajeto de Eunápolis X Vila Velha/ES, que não sabia que ele era menor de idade, pois ele estava bem trajado e entrou no fundo do carro, que não podem ficar olhando para o fundo para não constranger o cliente, naquele momento não olhou para o passageiro, só ficou sabendo que ele era menor na hora da abordagem, quando o policial pegou o RG dele e falou que ele era menor, quando chegou n
o

posto o menor estava mexendo no celular e mandou encostar no posto depois da 3ã Ponte a direita, parou aproveitou e foi ao banheiro, comprou uma água mineral, quando estava na conveniência, apareceu dois rapazes em um carro preto, ficaram conversando, estava a uns cinco metros de distância, que o menor pediu para abrir o porta malas, que de onde estava abriu o carro, pois estava com a chave, eles colocaram e fecharam o porta malas, que ainda ficaram conversando os três, que o menor veio dormindo na viagem, que ficou com medo, pois o carro preto veio seguindo o depoente até o pedágio da terceira ponte, que não conhece o cheiro de maconha, que a única coisa que viu foi o menor fumando um cigarro preto, que não sabe diferenciar o cheiro do cigarro com o da maconha, que o carro ficou com um cheiro estranho, como se fosse um mato seco queimando, que não perguntou nada, pois o menor estava fumando um cigarro dentro do carro, que tinha autorizado a ele a fumar, que estava com medo, pois em sua cidade já tinham acontecido vários assassinatos de taxistas, que ficou com medo de morrer, pois tem três filhos pequenos e sua mãe que dependem do interrogado, que confirma seu depoimento na Delegacia, que não mencionou a mulher, pois o menor disse que não era para falar nada, que ficou com medo que pudesse acontecer alguma coisa com sua família, pois poderiam achar que tinha entregado o menor para a Justiça, que não falou na Delegacia que teria sentido o cheiro de maconha quando entrou no carro, que não se lembra de ter dito isso. DEFESA: que não conhecia o menor e a mulher antes da corrida, que não sabe nada a respeito da conduta do GABRIEL, que não sabia onde o menor iria ficar com as caixas, que ele pediu para seguir/retornar em sentido a Eunápolis, que foi a primeira vez que veio para o Estado do Espírito Santo, que falou na Delegacia que sentiu um cheiro forte, que não falou que sentiu cheiro de maconha, quando sentiu o cheiro forte no carro indagou o menor o que seria, que ele disse que seria o cigarro baile que estava fumando, que os taxistas ficam em fila, que era a sua vez na fila quando o menor chegou, que poderia ter sido qualquer um dos taxistas, que seu taxi é adesivado e identificado, tem o nome da empresa, que são uns seiscentos quilômetros até Vila Velha/ES, que o menor ficou no banco de trás, que só parou para abastecer, que acha que GABRIEL era menor que o depoente, que ele era magr
o (...)”.

Ao realizar-se uma
análise comparativa dos interrogatórios prestados pelo réu, OANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, na fase inquisitorial e em juízo, evidencia-se um conjunto de contradições substanciais que comprometem a credibilidade de sua versão e fragilizam a tese de ausência de dolo.

As divergências não são meros detalhes, mas alterações fundamentais na estrutura da narrativa, sugerindo uma tentativa de adequar os fatos para construir uma defesa mais favorável.

Ora, na fase inquisitorial, o
réu afirmou de maneira direta que a negociação da corrida foi realizada com o próprio adolescente,
já em juízo, passou a afirmar que foi contratado por uma mulher desconhecida, da qual não sabia o nome, e que o menor era apenas o passageiro indicado por ela,
detalhando
, ainda, que encontrou a referida mulher em um ponto de ônibus para negociar o valor da viagem.

A
respeito da percepção do odor da droga, no IP,
admitiu, de forma inequívoca, ter reconhecido o cheiro característico da substância ilícita logo após o carregamento das caixas no veículo,
mas no interrogatório judicial negou, categoricamente, ter conhecimento do odor, alterando sua percepção para uma descrição vaga e genérica.

A admissão inicial de que
"sentiu o odor de maconha"
é um elemento robusto que demonstra, no mínimo, a ciência da natureza ilícita da carga transportada, configurando o dolo eventual. A posterior retratação em juízo, acompanhada da alegação de não conhecer o odor e de não se lembrar da declaração anterior, evidencia uma manobra defensiva para afastar o elemento subjetivo do tipo penal, comprometendo severamente sua credibilidade.

Quanto ao carregamento das caixas, perante a autoridade policial, o
réu apresentou uma versão simplificada, limitando-se a negar ter visto o carregamento,
mas, em contraditório judicial, a narrativa foi significativamente elaborada, com a inclusão de novos personagens e circunstâncias que visam reforçar sua posição de vítima da situação.

Ora, a introdução de
"dois rapazes em um carro preto"
e do elemento de perseguição parece uma tentativa de justificar por que não questionou o conteúdo das caixas, criando um cenário de intimidação, suger
indo
uma possível construção
a posteriori
para fortalecer a tese de que agiu sob coação ou temor.

Importante observar que o apelado permaneceu dirigindo o veículo por, pelo menos, duas horas, mesmo após o afastamento do “carro preto”, quando foi abordado em Linhares. Observa-se que as circunstâncias alegadas evidenciavam a ilicitude dos objetos acondicionados em seu veículo, porém, o apelado não adotou qualquer comportamento defensivo ou de comunicação dos fatos às autoridades competentes, a fim de demonstrar que não tinha envolvimento com os ilícitos.

No que tange ao trajeto e o pagamento, no IP, o
réu narrou a viagem de volta como uma consequência natural do trajeto, sem mencionar surpresa ou alteração de planos.
Já em juízo,
afirmou que o contrato inicial era apenas para a ida até Vila Velha e que foi surpreendido com a ordem do passageiro para retornar, sem ajuste financeiro adicional. Também detalhou ter recebido apenas R$ 500,00 adiantados de uma mulher, enquanto o adolescente declarou que o pagamento antecipado ao taxista foi de R$ 1.000,00.

A mudança na narrativa sobre o trajeto visa reforçar a imagem de um profissional que foi ludibriado e coagido a realizar um serviço não contratado. A divergência sobre o valor recebido, quando confrontada com a declaração do adolescente, lança ainda mais dúvidas sobre a veracidade de sua versão.

Destaque-se, ainda, não ser
crível
a alegação de que desconhecia a menoridade do passageiro Gabriel, então com 14 anos de idade. A justificativa de que ele estava
"bem trajado e entrou no fundo do carro"
não é razoável para um motorista que compartilhou um espaço confinado por horas durante uma viagem de longa distância.

O policial militar Marcos Pereira Vieira, em seu depoimento, destacou o fato do taxista estar
"conduzindo um menor",
indicando que a condição de adolescente era perceptível.

A tentativa do réu de negar conhecimento sobre um fato tão evidente corrobora a estratégia de apresentar uma versão fantasiosa dos acontecimentos para se eximir da responsabilidade penal.
Em contrapartida, a concordância em realizar uma viagem tão longa
e interestadual,
na companhia de um menor, demonstra que o réu assumiu o risco em tal transporte e tinha conhecimento da finalidade ilícita da viagem.

Importante, ainda, realizar uma análise
comparativa entre os depoimentos do réu, OANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, e as declarações prestadas pelo adolescente, GABRIEL LIMA FERNANDES,
em que
emergem contradições adicionais que reforçam a inverossimilhança da versão defensiva.

A versão inicial do réu (contratação direta pelo menor) é a mais simples e direta. A introdução da figura de "VALDICLEI" em juízo, e a forma como o adolescente descreve a instrução ("arrumasse um taxista"), sugere que o menor teve um papel ativo na escolha e contratação do serviço, e não foi um mero passageiro indicado por um terceiro, como o réu tenta fazer crer em sua versão judicial mais elaborada.

A divergência sobre o valor recebido também é significativa. A quantia mencionada pelo adolescente (R$ 1.000,00) é o dobro daquela admitida pelo réu, de modo que essa inconsistência financeira mina a credibilidade da narrativa do apelado e reforça a suspeita de que a transação envolvia valores e propósitos distintos de uma simples corrida de táxi.

Com relação ao carregamento das caixas,
e
mbora as versões sejam convergentes neste ponto específico, a dinâmica descrita pelo adolescente é peculiar e levanta suspeitas. A ação coordenada de esperar o motorista se afastar para carregar uma mercadoria ilícita, sem que ele visse, sugere um conluio prévio e uma clara intenção de ocultar a operação.

É pouco crível que um motorista profissional, em uma viagem interestadual, não questionasse ou estranhasse o fato de seu porta-malas ser carregado por terceiros em sua ausência, especialmente após sentir um forte odor, como admitiu na delegacia.
Em especial, considerando que tão longa viagem foi realizada, pelo que se extrai de seus relatos, única e exclusivamente para levar o menor até tal posto de gasolina em Vila Velha e retornar ao Estado da Bahia.

As contradições entre as versões do réu e as declarações do adolescente, somadas às inconsistências internas do próprio interrogatório do apelado, demonstram que sua narrativa é frágil e adaptativa. A tentativa de minimizar seu papel, transferindo a responsabilidade da contratação para uma terceira pessoa e alterando fatos cruciais como o valor recebido e a percepção do odor da droga, evidencia uma estratégia deliberada para se eximir da responsabilidade penal, o que retira a credibilidade de sua tese de desconhecimento.

Portanto, a
alegação de que atuou como um mero taxista enganado carece de plausibilidade.

Diante dos apontamentos anteriormente feitos, não é crível que um motorista profissional aceite realizar uma viagem interestadual de aproximadamente seiscentos quilômetros, contratado por uma pessoa desconhecida e sem obter informações mínimas de segurança, tendo como passageiro um menor, e como destino
único um posto de gasolina em Vila Velha, com retorno imediato ao Estado da Bahia, carregando
uma carga volumosa e de forte odor, sem que tal motorista tivesse conhecimento da ilicitude do transporte realizado.

De qualquer modo, a aceitação de uma proposta tão incomum, somada às circunstâncias suspeitas, indica, no mínimo, que o réu deliberadamente se colocou em situação de ignorância.

Destarte, aplica-se, ao caso, a
Teoria da Cegueira Deliberada
(
willful blindness doctrine
), a qual prevê que o agente, diante de um cenário de alta probabilidade de ilicitude, escolhe permanecer ignorante para, futuramente, alegar desconhecimento, assume o risco de produzir o resultado e age, no mínimo, com dolo eventual.

Saliente-se que a jurisprudência pátria tem acolhido tal teoria em casos análogos, nos quais a versão do transportador se mostra isolada e contrariada pelas evidências.

Nesse sentido, os Tribunais têm decidido que a alegação de desconhecimento do conteúdo ilícito da carga transportada não exime o réu da responsabilidade penal quando as circunstâncias indicam que ele, no mínimo, assumiu o risco da conduta.

Ora, a ignorância voluntária não pode ser utilizada como um escudo para a responsabilidade criminal.

A respeito da questão, vejamos alguns precedentes de outras Cortes:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA – DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO PELA NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL – RECURSO IMPROVIDO.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas do dolo, pois o conjunto probatório revelou-se harmônico e suficiente no sentido de comprovar que o réu conduzia veículo automotor carregado de entorpecente. Ademais, a versão de que apenas foi contratado para transportar o veículo, sem saber o conteúdo do mesmo, encontra-se isolada e somente se presta para a demonstração do dolo necessário à tipificação da conduta, em razão da aplicação da teoria da cegueira deliberada. Dolo eventual caracterizado.
Condenação mantida. Mantém-se a negativação das circunstâncias do crime, uma vez que a fundamentação declinada na sentença revela-se idônea e indica circunstância fática que envolve o crime e que extrapola o normal para o tipo penal, bem como tal circunstância restou comprovada pelos elementos probatórios colhidos nos autos.(TJ-MS - Apelação Criminal: 0805420-23.2022 .8.12.0017 Nova Andradina, Relator.: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 25/09/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/09/2023)

PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, C/C ART . 40, I, DA LEI Nº 11.343/06. MACONHA. 77,7 QUILOS . MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. QUANTIDADE . PATAMAR DE AUMENTO. REDUÇÃO, DE OFÍCIO. ARTIGO 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006 . INAPLICÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. ART . 44, I DO CP.
1. As alegações de desconhecimento de que transportavam maconha não merecem acolhida, pois a quantidade de drogas apreendidas exala forte odor característico, sendo certo que os réus sentiram esse odor e tinham conhecimento de que transportavam maconha. 2 . Ainda que se entendesse verdadeira a versão apresentada pelos réus, partindo da premissa de que não sabiam da ilicitude, estaria presente o dolo eventual na sua conduta, sendo aplicável ao caso a teoria da cegueira deliberada.(willfull blindness doctrine). Precedentes da Corte.
3 . Comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico internacional de drogas, restam mantidas as condenações. 4. A quantidade (aproximadamente 77,7 quilos de maconha) é, de fato, grande o suficiente a ponto de merecer ser considerada na fixação da pena-base, com a exasperação da pena mínima, destoando a conduta da normalidade. Concessão de habeas corpus, de ofício, para reduzir o patamar de aumento ao quantum que vem sendo considerado razoável pela Oitava Turma desta Corte - 01 (um) ano para cada uma das circunstâncias autônomas e preponderantes do artigo 42 da Lei nº 11 .343/1006. 5. Inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11 .343/2006, porquanto as circunstâncias fático-probatórias apontam que o réu, no mínimo, colaborou com associação criminosa voltada para o tráfico de drogas. 6. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não estão concomitantemente preenchidos os requisitos do art. 44, I, II e III, do Código Penal . 7. Desprovimento da apelação criminal da defesa.
(TRF-4 - ACR: 50098141820234047009 PR, Relator.: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 07/02/2024, 8ª Turma, Data de Publicação: 07/02/2024)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Flávio Gusmão de Medeiros foi condenado a 4 anos de reclusão e 400 dias-multa, substituída a pena privativa por duas restritivas de direitos, por tráfico de drogas, conforme art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Ele pleiteia absolvição por falta de provas, alegando desconhecimento do conteúdo transportado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se Flávio tinha ciência de que transportava drogas. III. Razões de Decidir 3.
As circunstâncias da diligência indicam ciência prévia do apelante sobre o transporte de drogas, não sendo crível a alegação de desconhecimento.
IV. Dispositivo e Tese 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A teoria da cegueira deliberada aplica-se ao caso, caracterizando dolo eventual. 2. As penas e substituições já beneficiaram o apelante, não cabendo alteração. Legislação Citada: Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Criminal nº 1500121-58.2022.8.26.0591, Rel. Christiano Jorge, j. 27.07.2023.

(TJSP; Apelação Criminal 1500754-66.2024.8.26.0537; Relator (a): Crescenti Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Porto Feliz - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/06/2025; Data de Registro: 26/06/2025)

As provas demonstram, no mínimo, que o apelado assumiu o risco de transportar produto ilícito, agindo com dolo eventual.

O dolo, elemento subjetivo do tipo, resta evidenciado pela admissão inicial do réu de que sentiu o "odor de maconha" e pelas circunstâncias objetivas que tornavam impossível o desconhecimento (
passageiro menor, trajeto único, carregamento por estranhos,
forte cheiro e grande volume), configurando, no mínimo, dolo eventual.

A tese de erro de tipo não se sustenta diante da manifesta contradição do réu e das provas circunstanciais contundentes, que tornam a alegação de desconhecimento inverossímil.

A preponderância probatória pende para a acusação, superando o estado de dúvida e afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
no que tange ao crime de tráfico.

O conjunto probatório é
robusto e suficiente
para justificar a
reforma da sentença absolutória
e impor a
condenação
do réu OANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA pelo crime de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

2- DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06).

C
om relação
ao crime do
art. 35, da Lei de Drogas (associação para o tráfico)
,
a
doutrina ensina que “
a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão
‘reiteradamente
ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)
1
”.

No caso vertente, a
s provas são
insuficientes
para demonstrar a estabilidade e a permanência do vínculo associativo.

O episódio narrado parece ser um ato isolado, um concurso de agentes para um transporte específico, não havendo elementos que comprovem uma
societas sceleris
duradoura entre o réu, o adolescente e a suposta "VALDICLEI".

Assim, mantenho a absolvição do apelado quanto à imputação da prática do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

3. DOSIMETRIA – TRÁFICO DE DROGAS

Na
primeira fase
, considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, são favoráveis ao réu, que é primário e de bons antecedentes, fixo a
pena-base no mínimo legal
, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar.

Na
terceira fase
, reconheço a incidência das causas de aumento de pena previstas nos incisos V (tráfico interestadual) e VI (envolvimento de adolescente) do art. 40 da Lei nº 11.343/06.

As provas circunstanciais são suficientes para demonstrar a intenção de transpor a fronteira estadual, considerando que o veículo era de Eunápolis/BA, o próprio réu confirmou que o trajeto era de retorno para sua cidade de origem e o policial militar relatou que o adolescente também confirmou que a substância seria levada para Eunápolis. Tais elementos, somados, não deixam dúvidas sobre a incidência da majorante do
tráfico interestadual (art. 40, V)
.

Da mesma forma, é incontroversa a participação do adolescente Gabriel Lima Fernandes na empreitada criminosa, o que atrai a aplicação da causa de aumento prevista no
art. 40, VI, da Lei de Drogas
, pois a conduta do réu efetivamente "envolveu" um menor de idade.

Aplico o aumento na fração mínima de
1/6 (um sexto)
, resultando na pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Ainda na terceira fase, aplico a causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas)
, uma vez que o réu é primário, de bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Contudo, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida (62 kg de maconha), circunstância preponderante nos termos do art. 42 da mesma lei, aplico a fração de redução no patamar mínimo de
1/6 (um sexto)
.

Assim, a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas resta fixada em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa
.

Procedendo à detração, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, constata-se que o apelado permaneceu preso provisoriamente de 05 de julho de 2018 a 14 de novembro de 2019, totalizando
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias
de segregação cautelar.

Assim, fixo o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal e art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Diante do
quantum
de pena fixada, inviável a substituição por restritivas, consoante disposição do art. 44, inc. I, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial para reformar em parte a r. Sentença e:

a)
CONDENAR
o réu
OANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos V e VI, e § 4º, todos da Lei nº 11.343/06, fixando sua pena definitiva em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

b)
MANTER
a absolvição do réu quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada:
volume único.
8.
ed. Salvador: JusPODIVM, 20
20
.
pg. 1.
080
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)